Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Regime semiaberto. Imprescindibilidade.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – Se o quadro de saúde do detento é estável e a doença (linfoma de Hodgkin) está sendo tratada e monitorada no presídio em que se encontra e não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justifica converter o cumprimento da pena no regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária.
3 - Agravo não provido.